Tribunal: TJBA
Processo: 8017849-57.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8017849-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO OU CONEXÃO. DISTRIBUIÇÃO LIVRE. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (suscitante) e o Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca (suscitado), ambos declarando-se incompetentes para processar e julgar a Ação de Busca e Apreensão nº 8124078-72.2024.8.05.0001, proposta por Banco RCI Brasil S/A contra Vitor Bramont S/A, fundada em contrato de alienação fiduciária para aquisição de veículo automotor, diante de inadimplência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual dos juízos — 2ª ou 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador — detém competência para processar e julgar a ação de busca e apreensão ajuizada, diante da alegada prevenção em razão de ação anterior, extinta sem resolução do mérito, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência por prevenção decorre do registro ou distribuição da petição inicial, nos termos do art. 59 do CPC, sendo imprescindível a identidade de partes, pedido e causa de pedir (art. 55 do CPC) para configuração de conexão ou prevenção.

4. O art. 286, inciso II, do CPC prevê a distribuição por dependência quando reiterado pedido de processo anterior extinto sem julgamento do mérito, mas apenas quando a causa de pedir e o pedido forem idênticos.

5. A mera identidade subjetiva ou contratual não configura prevenção, sendo necessária a identidade do núcleo fático (mesma mora) e do pedido, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

6. No caso concreto, a ação anterior foi extinta sem resolução de mérito e referia-se a parcelas distintas do mesmo contrato, não havendo identidade integral de causa de pedir que atraia a prevenção.

7. Inexistindo prevenção ou conexão, a competência permanece no juízo originalmente distribuído — 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador — observando-se a regra da distribuição livre.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de ação anterior sem resolução do mérito, fundada em inadimplência de parcelas distintas do mesmo contrato, não configura prevenção ou conexão quando ausente identidade de causa de pedir.

2. A competência para processar e julgar a nova ação de busca e apreensão permanece no juízo de distribuição originária, aplicando-se a regra da distribuição livre.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, 59, 286, II, 951, 953, 957. Decreto-Lei nº 911/69; Lei nº 9.514/97.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Conflito Negativo de Competência nº 0017718-59.2024.8.16.0030, Relª. Desª. Luciana Carneiro de Lara, 14.09.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0705645-74.2020.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 07.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência nº
8017849-57.2025.8.05.0000
, em que figuram, como suscitante,

o

JUÍZO DA
9
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
, como suscitado, o
JUÍZO DA
2
ª VARA
DE RELAÇÕES DE CONSUMO
DA COMARCA DE SALVADOR
, e como interessados, BANCO RCI BRASIL S/A

e

VITOR BRAMONT S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)